Tribunal: TJDFT
Processo: 0753671-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753671-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCULANO JOSE SOUTO AGRAVADO: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por Erculano Jose Souto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 256905816 do processo n. 0709216-82.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Milena Palmeira Reis Caldeira Brant contra o agravante, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$3.516,93 (três mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) na conta do recorrente e determinou a expedição de alvará em favor da exequente. Nas razões recursais (ID 70776854), o recorrente narra que houve bloqueio de R$3.516,93 (três mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) em sua conta mantida no NU Pagamentos, valor que considera impenhorável por se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos e destinada à sua subsistência. Alega que a decisão agravada desconsiderou a proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e de quantias poupadas até o limite legal, independentemente da modalidade de conta. Afirma que a conta bloqueada, embora não seja formalmente denominada poupança, possui características equivalentes, como segregação interna e remuneração automática, sendo utilizada para guardar recursos destinados ao seu sustento. Argumenta que a interpretação restritiva adotada pelo Juízo de origem contraria a finalidade da norma, pois exige prova de imobilidade absoluta dos valores, o que não condiz com a realidade das contas digitais, utilizadas para movimentações corriqueiras sem perda da natureza alimentar. Defende que as movimentações apontadas no extrato, como compras e transferências via PIX, não descaracterizam a proteção legal, pois correspondem a despesas básicas, como alimentação, essenciais à dignidade e sobrevivência do recorrente. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou aplicações financeiras, ressalvadas hipóteses de fraude ou má-fé, inexistentes no caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável caso os valores sejam levantados antes do julgamento, bem como a presença de plausibilidade jurídica, diante da natureza alimentar da verba constrita e da insuficiência de provas para afastar a proteção legal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando sua liberação. Ausente recolhimento de preparo. Ao ID 79152471, certificada a prevenção da Relatoria do Exmo(a). Sr(a)Desembargador(a) Fabrício Fontoura Bezerra em razão da ApCiv 0709216-82.2022.8.07.0007 e do AI 0738189-63.2025.8.07.0000. Ao ID 79154914, nova certidão informando a redistribuição dos autos a esta Relatoria em razão de o Exmo(a). Sr(a)Desembargador(a) Fabrício Fontoura Bezerra não mais compor a 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do assunto, o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[1], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[2]). O art. 98,caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos:“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[3] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[4], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No particular, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (autos n. 0709216-82.2022.8.07.0007) movido por Milena Palmeira Reis Caldeira Brant, ora agravada, em face de Erculano José Souto, com o objetivo de efetuar a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na sentença proferida por ocasião do julgamento da ação de conhecimento. Verifica-se dos autos que, na apelação cível n. 0709216-82.2022.8.07.0007, a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravante foi revogada por decisão monocrática proferida pelo Des. Fabrício Fontoura em 25/4/2025. O trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 30/6/2025 (ID 73464745 dos autos 0709216-82.2022.8.07.0007). Posteriormente, iniciado o cumprimento de sentença (autos n. 0709216-82.2022.8.07.0007), o agravante apresentou impugnação sob o argumento de que “a comprovação da condição de vulnerabilidade garante-lhe acesso à justiça gratuita”. No entanto, o benefício foi novamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau em decisão proferida ao ID de origem 246576252. Inconformado, o agravante interpôs agravo de instrumento n. 0738189-63.2025.8.07.0000, de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura, no qual pugnou, em liminar e como pedido final, a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade. Entretanto, em decisão proferida em 11/9/2025 (ID 76157743 dos autos n. 0738189-63.2025.8.07.0000), o Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ERCULANO JOSÉ SOUTO em desfavor de MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, da decisão proferida no processo de cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação voltada para a concessão da gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que percebe remuneração líquida mensal inferior a quatro salários-mínimos, perfazendo o valor de R$ 2.271,23, destinados a prover suas despesas essenciais de sobrevivência e ao pagamento do plano de saúde, aluguel, alimentação, transporte e medicamentos para o tratamento de doença grave. Aduz que, não obstante a revogação dos benefícios da justiça gratuita em decisão monocrática proferida em recurso de apelação, apresentou fato novo demonstrando ser portador da doença da imunodeficiência humana (HIV) não especificada, cuja condição clínica demanda acompanhamento médico contínuo, uso de medicamentos antirretrovirais e cuidados especiais. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso diante da verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação, além de ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil). Ressai dos autos que, por ocasião da interposição de recurso de apelação da sentença, revogou-se a gratuidade de justiça concedida ao agravante em decisão monocrática proferida por este relator em 25/04/2025 no recurso n. 0709216-82.2022.8.07.0007. Com efeito, a decisão revogatória da benesse apreciou os empréstimos, os extratos bancários, faturas de cartões de crédito e as demais despesas corriqueiras, pautando-se na remuneração do agravante que também percebia gratificação de função e cuja totalidade dos recebíveis não amparam a manutenção da graciosidade. Conquanto o agravante alegue fato novo pertinente ao seu estado de saúde não revelado por ocasião da apelação, a sua condição de soropositivo para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) é pré-existente à data da sentença condenatória, consoante laudo datado de 13/07/2023, mas não foi revelado por ocasião da apelação. (ID 76023293). Ademais, o único comprovante de despesa acostado ao recurso, no valor de R$ 358,18, é insuficiente para demonstrar a situação privativa alegada. Dito isso, não verifico, de plano, a presença da probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. O mérito do referido agravo (0738189-63.2025.8.07.0000) encontra-se pautado para julgamento para a sessão presencial do dia 10/12/2025 (ID 78642678 dos autos 0738189-63.2025.8.07.0000). No presente recurso, observa-se que o agravante apresentou pedido de gratuidade genérico, sem apresentar qualquer documentação capaz de evidenciar alteração superveniente de sua situação econômica, nem indicar fato novo que possa infirmar as decisões anteriormente proferidas. Ressalte-se que a revogação da gratuidade no processo de conhecimento — decisão transitada em julgado —poderia ser revisitada mediante prova robusta e contemporânea de modificação relevante na capacidade financeira, o que não ocorreu. A mera reiteração do pedido, desacompanhada de documentos atualizados, contraria o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Entretanto, o agravante não juntou comprovantes de renda, extratos bancários, despesas essenciais, contratos, relatórios médicos atualizados ou quaisquer outros elementos mínimos que pudessem amparar o pedido. Tampouco justificou, ainda que de forma sumária, eventual mudança de sua condição econômica após as análises já realizadas pelo Juízo de origem e em grau de recurso (ApCiv. 0709216-82.2022.8.07.0007 e AI 0738189-63.2025.8.07.0000). Diante desse cenário, evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar modificação fática relevante, limitando-se a repetir alegações já apreciadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Relator no agravo anteriormente interposto, o que impede o acolhimento da pretensão. Portanto, à míngua de elementos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência econômica do recorrente, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.